Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0718231-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELEONORA APARECIDA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a decisão da E. Turma de Uniformização (Des. Simone Lucindo – UNJ 07010208120208079000). Suspenda-se até ulterior determinação. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito